Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-66.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acusado descumpriu dolosamente a decisão que fixou medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/2006, e 147, § 1o, do Código Penal, estão suficientemente comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Ainda que o acusado tenha voltado a residir na casa da mãe com o consentimento dela, bem como que a vítima T. R. S. tenha optado por sair da residência materna para se afastar do irmão ofensor, as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação estavam em pleno vigor e deveriam ter sido respeitadas.
5. O dolo específico do acusado de descumprir a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima T. R. S. está devidamente demonstrado nos autos, não havendo a alegada atipicidade de conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, artigo 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso III; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062270, 0712905-94.2023.8.07.0009, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 6/11/2025; Acórdão 2060116, 0733158-87.2024.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/10/2025; Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/1/2025; Acórdão 1915514, 07125067420-23.8.07.0006, Relator Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024.